Tribunal: CARF
Processo: 10280.724230/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.724230/2012-64
ACÓRDÃO
1202-002.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REBELO & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração apurada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo na parte em que trata da dedutibilidade da
CSLL da base de cálculo do IRPJ e da inconstitucionalidade da multa de ofício e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724230/2012-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativamento ao ano-
calendário de 2009 a partir da constatação da infração de insuficiência de recolhimento ou
declaração dos referidos tributos, o que foi apurado mediante cotejo entre os dados declarados
em DIPJ e declarados em DCTF.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever excerto do relatório integrante do acórdão recorrido.

DO PROCEDIMENTO FISCAL
Decorrente do trabalho de revisão da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais – DIPJ, relativa ao ano-calendário 2009, verificou-se que os valores nela
declarados eram superiores aos informados em DCTF.
Intimado a comprovar as diferenças apuradas, o Contribuinte não apresentou
justificativa. Em decorrência, foram lavrados em 23/11/2012 (AR à fl. 50 dos
autos) o Auto de Infração do Imposto de Renda (fls. 34 a 41); e o Auto de Infração
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 42 a 49). O “Enquadramento
Legal” das autuações encontra-se às folhas dos autos acima citadas. O crédito
tributário lançado está abaixo demonstrado:

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724230/2012-64
3
Cientificado dos lançamentos 23/11/2012 (AR à fl. 50 dos autos), o Contribuinte
apresentou impugnação às fls. 54 a 56 em 14/12/2012 (fl. 54), na qual fez a
defesa a seguir sintetizada.
A Impugnante argumenta que ao declarar em sua DIPJ valores corretos dos
tributos, ela com isso corrigiu espontaneamente a sua falta, pois proporcionou ao
Fisco a possibilidade de verificar que os valores declarados em DCTF eram
inferiores aos da DIPJ.
Com isso, proporcionou ao Fisco “a legalidade necessária de promover a cobrança
dos valores apontados como diferença a crédito ao fisco com as devidas
atualizações legais, sem a necesidade de aplicação de multa EXTRA OFICIO, que
oneram em demasia o crédito fiscal pleiteado e já assegurado pela informação
fiscal prestada pelo CONTRIBUINTE na DIPJ”.
Do procedimento adotado, entende que a multa aplicada era desnecessária, ante
os tributos e juros de mora cobrados. A multa aplicada é desproporcional à falta
cometida e o ordenamento jurídico e a Lei Maior do País impõem limites para que
excessos não sejam cometidos pelas autoridades públicas.
Informa que as DCTFs foram devidamente corrigidas e retificadas e que a
espontaneidade demonstrada através dos valores declarados na DIPJ antecede a
ação fiscal, o que torna sem efeito a aplicação da multa combatida, que é nula de
pleno direito.
Do exposto, requereu o cancelamento da multa aplicada.
Ao analisar a impugnação apresentada pela ora Recorrente, a DRJ entendeu por
bem julgá-la improcedente por considerar que a retificação da DCTF a qual procedeu a Recorrente
não poderia ser tida como espontânea, uma vez que foi efetuado após o início do procedimento
de fiscalização.
Entendeu, ainda, ser incabível a análise dos argumentos relativos à
inconstitucionalidade da multa.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário contra o acórdão de
impugnação, no qual alega, em síntese:
(i)
a nulidade do auto de infração por desrespeito ao prazo previsto no previsto
no art. 835 do RIR/99 e ofensa ao princípio da isonomia;
(ii)
ausência de necessidade de lavratura do auto de infração diante da
retificação da DCTF e confissão de dívida do respectivo crédito tributário;
(iii)
dedução da base de cálculo do IRPJ dos valores apurados a título de CSLL; e
(iv)
inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada.

É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724230/2012-64
4

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A Recorrente defende que o auto de infração é nulo por lhe ter sido concedido
prazo inferior ao de 20 (vinte) dias previsto no art. 835, § 3o do RIR/99, uma vez que no Termo de
Intimação de fls. 4 restou assinalado o prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Ocorre que a referida alegação é exposta de forma genérica, não tendo sido
apresentados argumentos quanto ao prejuízo eventualmente sofrido pela Recorrente ou a
necessidade de concessão de prazo adicional para elaboração da resposta. Nesse ponto, é
importante ressaltar que a Recorrente nem sequer solicitou dilação de prazo para resposta do
Termo de Intimação.
Em verdade, consta dos autos do presente processo que a Recorrente teria
reconhecido o erro apontado pela Autoridade Fiscal qual seja “Os valores informados em DIPJ
referentes a “Imposto de Renda a Pagar” e “CSLL a Pagar” estão superiores aos informados em
DCTF” e retificou a sua DCTF.
Inclusive, a retificação da DCTF é ponto fulcral da defesa apresentada pela
Recorrente, que reconhece ser devido o IRPJ e CSLL não informados na sua DCTF original, mas
argumenta que a retificação da DCTF teria o condão de impedir a autuação, afastando, assim, a
sua responsabilidade por infrações.
Ademais disso, dispõe a Súmula CARF no 48 que a fiscalização pode realizar o
lançamento sem prévia intimação do sujeito passivo quando dispuser de elementos suficientes
para tanto, é o que se verifica do seu enunciado.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Desse modo, por não vislumbrar qualquer irregularidade no procedimento adotado
pela Autoridade Fiscal, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724230/2012-64
5
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que a autuação seria desnecessária, uma vez
que teria retificado a sua DCTF, confessando o crédito tributário constituído mediante auto de
infração.
Importante destacar que a Recorrente não se insurge contra o mérito da exigência e
limita-se a argumentar quer ao apresentar DCTF retificadora constituiu o crédito tributário, nos
termos da Súmula STJ no 436, razão pela qual não seria cabível a autuação, mas a inscrição do
débito em dívida ativa.
Na verdade, apesar de não requerer de forma expressa, toda a argumentação da
Recorrente deixa clara a sua pretensão de ver aplicado o instituto da denúncia espontânea para
que se exclua a sua responsabilidade por infrações, o que não se pode admitir. Explica-se.
Consta dos autos do presente processo que a Recorrente foi cientificada do Termo
de Intimação de fls. 4 em 29 de outubro de 2012, ocasião na qual tomou conhecimento de
procedimento administrativo instaurado para apuração de divergências entre os valores
informados em sua DIPJ e confessados em sua DCTF.
Diante do seu silêncio, a Autoridade Fiscal lavrou os autos de infração de IRPJ e CSLL
em 14/11/2012, sendo que a Recorrente tomou ciência das autuações em 23/11/2012.
Foi apenas após a ciência do auto de infração que a Recorrente procedeu à
retificação de sua DCTF, em 07/15/2012.
Dessa forma, não há como se acolher a tese de apresentação espontânea de DCTF
retificadora, porque a transmissão se deu após o início do procedimento de fiscalização, não
sendo cabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea, nos termos do que determina o
parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Por essas razões, não há como se acolher o pleito da Recorrente no sentido de
afastar a sua responsabilidade por infrações.
Quanto à dedutibilidade da CSLL na apuração do IRPJ, melhor sorte não lhe assiste.
A própria Recorrente, demonstrando o seu conhecimento da legislação tributária,
afirma não ignorar a vedação prevista pelo art. 1o da Lei no 9.316/1996. No entanto, apesar da
existência de norma legal proibindo, de forma expressa, a dedutibilidade da CSLL para efeito de
determinação do lucro real e da sua própria base de cálculo, a Recorrente entende que a CSLL é
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.103 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724230/2012-64
6
despesa relativa à atividade empresarial e deveria ser excluída para fins de apuração do IRPJ, uma
vez que o imposto de renda não pode incidir sobre natureza diversa do acréscimo patrimonial.
Ocorre que a pretensão da Recorrente não merece ser conhecida, uma vez que
demandaria o ato de não aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, o
que é expressamente vedado pelo art. 98 do RICARF veiculado pela Portaria MF no 1634/2023,
bem como pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Ademais disso, este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de não
possuir competência para análise de questões constitucionais, é que o que se depreende do
enunciado da Súmula CARF no 2, que assim dispõe.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas mesmas razões, também não merecem ser conhecidas as alegações de
inconstitucionalidade da multa de ofício, devidamente fundamentada nos termos do art. 44, I da
Lei no 9.430/1996.
Por essas razões, entendo que não devem ser conhecidos os argumentos quanto à
exclusão da CSLL da apuração do IRPJ e as alegações de inconstitucionalidade da multa de ofício.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário na parte em que
trata da dedutibilidade da CSLL da base de cálculo do IRPJ e da inconstitucionalidade da multa de
ofício e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 158
DF CARF MF
Original